Tribunal: TJDFT
Processo: 0721210-27.2019.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0721210-27.2019.8.07.0003 Apelante(s) BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A Apelado(s) FRANCISCA MENDES DE LIMA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Segundo o § 3o do art. 3o do CPC, a “conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial”. Assim, CONVERTO o julgamento em diligência, para encaminhar os presentes autos à Secretaria da Turma para remessa dos autos ao Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e de Cidadania do Segundo Grau – CEJUSC-SEG, para aferição da possibilidade de eventual conciliação/mediação das partes sobre o objeto do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora